Tribunal: STF
Processo: ARE 1483249
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Demolição de edificação em loteamento irregular e área de risco - Pretensão de demolição somente de ampliação, ainda não concluída - Direito à moradia não ameaçado - Localização em área de risco que impede a regularização Recurso não provido.” (doc. eletrônico 12, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 1º; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII, § 1º, 6º, caput; 30, VIII; 170; 174; e 183, da CF da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Trata-se de ação civil pública pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para condenar IVONE RIBEIRO LEANDRO a desocupar e demolir a ampliação lateral da construção edificada na Rua Maria Clara de Jesus nº 160, Chácaras Oliveiras, São José dos Campos. Narra a autora que notificou administrativamente a ré a fazê-lo, por se tratar de edificação em loteamento clandestino e em área de alto risco. 



    Anoto inicialmente que à fl. 278 a autora esclareceu que não pretende a demolição da totalidade do imóvel localizado na Rua Maria Clara de Jesus nº 160, mas tão-somente da ampliação lateral, iniciada em 2020, que sequer foi concluída (fl. 12). Não se trata, aqui, portanto, de discussão sobre o direito à moradia, que já está garantido; a discussão restringe-se à observância de normas urbanísticas. 



    Isso é relevante porque, conforme apontado pela apelante, a legislação municipal prevê outras sanções administrativas para construções irregulares, além da demolição. Tanto a LCM nº 267/03, vigente à época do ajuizamento da ação, quanto a LCM nº 651/22, que a revogou, preveem à possibilidade de aplicação das penalidades de multa, embargos administrativos, interdição e demolição.



    As duas leis também são genéricas quanto às hipóteses que autorizam a aplicação de cada tipo de sanção, o que confere alguma liberdade de atuação à Administração. Essa liberdade de atuação deve ser informada pela preservação, em maior medida, do direito à moradia. 



    No presente caso, como se viu, o direito à moradia da ré já foi garantido. Além disso, conforme constou de fl. 22, o motivo de se ter entendido que não é possível regularizar a nova edificação é o fato de o terreno estar em área de risco, conforme croqui da Defesa Civil (fl. 23). 



    Justamente por isso, a decisão administrativa de aplicar a penalidade de demolição mostra-se adequada. Pelo mesmo motivo, não se verifica o cerceamento de defesa alegado. 



    Isso porque, ao pedir a produção de prova técnica (fls. 200-201), a autora justificou sua necessidade do ponto de vista de regularização da obra sob o ponto de vista de estar inserida em loteamento irregular. Essa prova se revela desnecessária se não for afastada a presunção de legitimidade do croqui de fl. 23, que não foi impugnado de maneira específica nessa petição (área de risco é situação distinta de loteamento irregular, notadamente para fins de regularização). 



    Quanto ao pedido reconvencional, anoto que, ao contrário do que constou da sentença, não foi formulado para veicular a pretensão (transindividual) de ‘fornecimento de um plano de regularização fundiária sustentável’. Como se vê de fl. 139, os pedidos reconvencionais veiculam pretensões para as quais a reconvinte é legitimada ativa e a reconvinda é legitimada passiva:



    [...]



    O fato de a edificação estar em área de risco justifica a rejeição dos pedidos ‘b.1’ e ‘b.2’, ao passo que o fato de o direito à moradia da ré já estar assegurado justifica a rejeição do pedido ‘b.3’. Anoto, por fim, que apesar de o art. 14, II da Lei nº 13.465/17, prever a possibilidade de beneficiários individuais da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) a requererem, o art. 13 menciona quais são as modalidades de Reurb existentes, não tendo a reconvinte sequer tentado enquadrar o loteamento onde reside em alguma delas.



     



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável na análise de recurso extraordinário. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORADIA. AUXÍLIO ALUGUEL. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.396.575 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.347.970 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.831 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/2/2023).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ‘NOVO LAR’. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.694 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.066.612 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator